Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL DA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher a pretensão absolutória formulada pela Defesa, uma vez que plenamente demonstrada pela prova testemunhal e pelos elementos de convicção trazidos aos autos os maus-tratos perpetrados pelo réu contra o animal doméstico, trazendo-lhes sofrimento, de modo a caracterizar o crime.
2. O fato de o recorrente ter agido sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos não é suficiente para afastar sua imputabilidade. In casu, invoca-se a teoria actio libera in causa, em que o agente, por ser livre no momento da causa (ingestão de bebida alcoólica ou outras substâncias químicas), pode ser responsabilizado pelo resultado (delito), consoante o artigo 28, inciso II, do Código Penal.
3. Não merece prosperar a argumentação defensiva de ausência de comprovação do dolo do agente. Com efeito, analisadas as peculiares circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, ao girar o animal no ar pela coleira, levantando-a do chão e arremessando ao solo, causando sofrimento físico na cadela, tal como registrado pelos documentos em anexo, o agente tinha plena consciência da prática do crime.
4. Deve ser corrigido pequeno erro material na terceira fase de dosimetria da pena, para alterar a pena de reclusão para detenção, conforme consta do preceito secundário do artigo 32, caput, da Lei no 9.605/98.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 32, caput, da Lei n.o 9.605/98 (redação anterior à Lei no 14.064/2020), corrigir erro material na aplicação da pena e alterar a reprimenda de reclusão para detenção, restando inalterada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.